Tribunal: STF
Processo: Rcl 42173
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, proposta por CEMIG Distribuição S.A. e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, nos autos do Processo 0010585-38.2019.503.0002.
    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Narra que foi condenada ao pagamento do adicional de periculosidade em desconformidade ao previsto em acordo coletivo firmado. Relata, ainda, que “em função da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, determinou o TST o retorno dos autos ao TRT3 para a análise dos pedidos relativos à complementação de aposentadoria, NÃO TENDO HAVIDO TRÂNSITO EM JULGADO DA MATÉRIA MERITÓRIA, objeto do tema de repercussão geral, o que se ressalta por cautela, pois que o TST decidira apenas sobre a competência da Justiça do Trabalho para análise das parcelas FORLUZ”. (eDOC 1, p. 6) 
    Diante disso, assevera que “[a] causa de pedir e pedidos provam inexoravelmente que o processo em questão debate da validade de norma coletiva que limita ou restringe direito não assegurado constitucionalmente”. (eDOC 1, p. 7)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 21).
    Citado, o Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação, consoante eDOC 22.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA 1.046). IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO”. (eDOC 29)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 
    No caso, verifico que o Magistrado de origem indeferiu a suspensão do trâmite processual na forma determinada no ARE-RG 1.121.633/GO (tema 1046), paradigma da repercussão geral, consoante decisão de seguinte teor:
    “Observe-se tratar-se de execução provisória, extraída do processo principal número: 01713-10-2014-503-0002, que se encontra aguardando julgamento de Embargos de Declaração (opostos contra a decisão de AIRR), conforme se vê pela papeleta de consulta processual de ID: cfed75e, realizada no sítio do TST. 
    Considerando que não existe determinação de sobrestamento nos autos principais, que se encontram, como constou acima, no TST, por ora não há falar em sobrestamento da execução provisória”. (eDOC 13)
    Para melhor compreensão, destaco trecho da ementa do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos autos principais (Processo 0001713-10.2014.5.03.0002):
    “ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ELETRICITÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. AJUSTE EM INSTRUMENTO NORMATIVO. INVALIDADE. Embora a Constituição Federal assegure a validade dos acordos e convenções coletivas de trabalho (artigo 7º, XXVI), a base de cálculo do adicional de periculosidade não pode ser reduzida por norma coletiva, porque a referida parcela é garantida por normas de ordem pública (artigo 7º, XXIII, da CF c/c o artigo 1º, da Lei n. 7.369/85), tratando-se, pois, de direito de indisponibilidade absoluta. Desse modo, durante o período de vigência da Lei nº 7.369/85, o adicional de periculosidade devido aos empregados que exercem atividade no setor de energia elétrica deve ser calculado sobre o salário contratual, o que engloba o salário-base e as demais parcelas de natureza salarial recebidas, nos termos da Súmula nº 191, do TST”. (eDOC 10, p. 1)
    Pois bem.
    Ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)
    Destaco que, nos autos do ARE-RG 1.121633/GO, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.
    Na hipótese de que tratam os autos, a reclamante objetiva impedir a tramitação de execução de decisão condenatória transitada em julgado após o despacho de sobrestamento no referido paradigma.
    No ponto, saliento que o Juízo reclamado informou que “[n]o processo principal, a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto contra o acórdão no Recurso de Revista (TST-ED-ED-ARR-1713-10.2014.5.03.0002) transitou em julgado em 26/02/2020, e os autos principais foram devolvidos ao Tribunal Regional em 16/03/2020”. (eDOC 21, p. 4)
    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação. 
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019; Rcl 37.932, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.2.2020; Rcl 36.592, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2020; Rcl 38.389, de minha relatoria, DJe 4.5.2020 e Rcl 40.630, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.9.2020.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a ato reclamado e determinar o sobrestamento do Processo 0010585- 38.2019.503.0002, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente